Tribunal: STF
Processo: HC 191146
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O paciente, no processo nº 1000422-53.201.8.26.0101, da Vara Criminal da Comarca de Caçapava/SP, foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime de cumprimento fechado, e 875 dias-multa, ante a prática do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso IV (causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0002649-29.2020.8.26.0521, em 25 de junho de 2020, deixou de acolher pedido de colocação em custódia domiciliar, formulado em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Aludindo a relatório médico, ressaltou vir o paciente recebendo tratamento adequado, não havendo comprovação de debilidade da saúde. Destacou a adoção, no estabelecimento prisional, de medidas voltadas a evitar a contaminação. Realçou não alcançado lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 602.420/SP. 
    A impetrante sustenta viável a colocação em domiciliar. Refere-se à crise sanitária que assola o País, alegando ser portador de bronquite asmática e hipertensão. Afirma a superlotação da unidade prisional. Aduz não se tratar de condenação referente a crime cometido com violência ou grave ameaça. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    2. A pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstrada hipertensão e bronquite asmática, o Juízo fez ver que o paciente recebe, na unidade prisional, tratamento adequado, encontrando-se, conforme se verifica do relatório médico – documento nº 2, folhas 160 e 161 –, em bom estado de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator